Tribunal: STF
Processo: Rcl 71788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcos Charles Teixeira para garantir a autoridade da decisão proferida no Agravo Regimental no Habeas Corpus 242.791/MG pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega, em síntese, o seguinte:



    Manifesta ilegalidade, a atipicidade material da falsa comunicação de crime não apurado desprezada pelo ínclito acórdão que não conheceu da impetração, censurando o trancamento da ação penal sem se atentar à superação da Súmula 691 pela jurisprudência consolidada e pela inovação legislativa do art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal, autorizando, por lógica, a postulação da reclamação constitucional por absurda nulidade absoluta que afeta o sacrossanto exercício do direito de defesa da Súmula Vinculante 14, sem a participação do reclamante no acesso à informação e na elucidação da dúvida (diligências indeferidas e desconexão cronológica da narrada tentativa de envenenamento como ato de hostilidade em sentido amplo), tampouco, pela não produção da prova pericial (CPP, art. 158) no procedimento investigatório criminal (tramitação espúria).



    Existe lesão irreparável à efetividade do devido processo legal, especialmente no alcance das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, objurgadas pela instância ordinária pela recalcitrância no acesso ao inquérito policial da anterior promoção de arquivamento em relação ao mesmo fato (anexada) descrito na medida protetiva inominada (anexada) substitutiva ao PROVITA, acontecimento que demonstra a supressão da justa causa pela inexistência dos indícios de autoria e de materialidade, sequer do iter criminis, sem cogitação da conduta dolosa (doc. 1, p. 1).



    Ao final, requer:



    A procedência da reclamação constitucional pelo sacrossanto exercício do direito de defesa da Súmula Vinculante 14 para, juridicamente, decretar a nulidade absoluta do procedimento investigatório criminal – cerceamento de defesa pela atitude “a toque de caixa” (ocultação de provas), sem a participação do reclamante no acesso à informação e na elucidação da dúvida (diligências indeferidas e desconexão cronológica da narrada tentativa de envenenamento como ato de hostilidade em sentido amplo) e pela não produção da prova pericial (CPP, art. 158), na forma do art. 7º, inciso XXI e alínea a, do Estatuto da Advocacia e da OAB – para, processualmente, determinar a cassação e/ou a reforma do ínclito acórdão que não conheceu da impetração, a fim de autorizar o trancamento da ação penal pela Súmula 524, com fulcro na manifesta ilegalidade da atipicidade material (sem cogitação) da falsa comunicação de crime não apurado – recalcitrância no acesso ao inquérito policial (tramitação espúria) da anterior promoção de arquivamento em relação ao mesmo fato descrito na medida protetiva inominada substitutiva ao PROVITA – e, principalmente, na superação da Súmula 691 pela jurisprudência consolidada e pela inovação legislativa do art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.385 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 



    1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.526 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 31.479 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/4/2019).



    No mesmo sentido, destaco a Rcl 62.967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2023; a Rcl 63.153/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 31/10/2023; e a Rcl. 61.968/SP, da minha relatoria, DJe 7/12/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator